Tribunal: TJSP
Processo: 0007430-43.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0007430-43.2020.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante EDUARDO ANTUNES, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhem-
se em parte os embargos para reparo de erro material, sem alteração no
decidido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007430-43.2020.8.26.0344/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
Agravo de Execução Criminal no 0007430-43.2020.8.26.0344/50000
Voto no 20.443 (1)
Embargante: EDUARDO ANTUNES
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
O acórdão lançado nestes autos deu provimento
ao agravo tirado pelo Ministério Público, em face de r. decisão do d. juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que concedeu ao
embargante a progressão ao regime semiaberto, por entender presentes os
requisitos legais (fls. 272/4).
Agora, embarga de declaração o sentenciado,
apontando omissão e erro material no decisório, uma vez que ali constou
que o embargante cumpre pena por homicídio qualificado, quando, em
verdade, jamais foi condenado por tal delito (fls. 01/4).
É o relatório.
A
hipótese
é
de
acolhimento
parcial dos
embargos.
No que diz com a assertiva constante à fl. 273, no
sentido de que o sentenciado cumpre pena por homicídio qualificado,
cumpre consignar que, não obstante as inúmeras condenações que ostenta
o embargante por furtos qualificados e roubos (fls. 182/92), o fato é que,
pelo que se extrai de fl. 182 do boletim informativo há ali apenas anotação
de prática de homicídio qualificado no ano de 2005, falha que ora se corrige.
No mais, depreende-se desses embargos, que
volta a revolver, o embargante, matéria fática analisada e refutada, de forma
fundamentada, pela Douta Turma Julgadora; busca, via do novo recurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007430-43.2020.8.26.0344/50000 -Voto no
3
subsistência da decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto,
pretendendo a substituição de um julgado por outro que lhe seja favorável,
dando a estes caráter infringente, o que é incabível na espécie.
Não se verifica, portanto, omissão no julgado,
mesmo porque a matéria posta à análise foi bem esmiuçada, restando muito
bem explicitadas as razões pelas quais restou acolhida a pretensão do
órgão ministerial (fls. 272/4).
Ademais, o julgador não está obrigado a
pronunciar-se sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por
elas referidos, quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF -
ARE 895.011 AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
10.02.2016; SS 4836 AgR-ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI 762150AgR-ED/MT, Segunda Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir
matéria já amplamente decidida.
Em tal contexto, acolhem-se em parte os
embargos para reparo de erro material, sem alteração no decidido.
MAURICIO VALALA
Relator